Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA CAUTELAR NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. PERÍODO A SER DETRAÍDO ESTENDE-SE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CÔMPUTO DAS HORAS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO PARA DETRAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, a sentença condenatória concedeu ao apenado o direito de recorrer em liberdade, fixou o regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Entretanto, nada dispôs sobre a manutenção ou revogação da medida cautelar de recolhimento noturno, de maneira que a falta de decisão fundamentada, quanto à ausência dos motivos autorizadores da medida, não produz efeito automático de revogação, sobretudo, porque as medidas diversas da prisão podem perdurar até o trânsito em julgado da condenação, quando então o apenado iniciará o cumprimento da pena.
2. Assim, a existência de dúvida razoável quanto ao período de vigência da medida cautelar de recolhimento noturno, conduz à interpretação mais benéfica ao apenado, a fim de que a detração da pena se estenda até o trânsito em julgado definitivo da condenação.
3. De acordo com a tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977135/SC (Tema 1155), “as horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”
4. Segundo a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “o período ao qual o Decreto Presidencial 9.246/2017 se refere para fins de indulto é aquele corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar” AgRg no AREsp n. 1.887.116/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que o Juízo da VEPEMA realize o cômputo do tempo a ser detraído da pena até a data do trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória.